Tribunal: TJBA
Processo: 0500182-32.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500182-32.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JANETE MENDONÇA BADARÓ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 876 DO STJ. INÉRCIA QUALIFICADA DO ENTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que julgou extinta execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, após o ente exequente, regularmente intimado pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico, declarar expressamente não dispor do CPF da parte executada e recusar-se a adotar qualquer providência para sua obtenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, fundada na persistente ausência do CPF da parte executada após regular intimação para emenda da petição inicial, afronta o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 876, e se a técnica do distinguishing é aplicável para afastar aquele precedente diante das especificidades fático-jurídicas do caso concreto. III. Razões de decidir 3. O Tema n.º 876 do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser dispensável a indicação do CPF ou RG do devedor na petição inicial da execução fiscal, vedando o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento, à luz do artigo 6º da Lei n.º 6.830/1980, cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral. 4. O caso concreto apresenta distinção fático-jurídica relevante em relação ao precedente invocado, porquanto a petição inicial foi recebida e o feito regularmente processado, tendo o ente exequente sido intimado para suprir a ausência do CPF da executada nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, declarando expressamente não dispor do dado e recusando-se a adotar qualquer diligência para sua obtenção, o que impõe a aplicação da técnica do distinguishing. 5. A extinção não decorre de indeferimento liminar da petição inicial, mas do reconhecimento superveniente da impossibilidade de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, diante da ausência de elemento mínimo de identificação da parte executada, caracterizando ausência de pressuposto processual nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 6. A falta persistente do CPF da parte executada compromete sua individualização segura, dificulta a localização de endereço em bases oficiais e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública, como o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD, frustrando a efetividade da execução e o resultado útil do processo. 7. A intimação eletrônica da Fazenda Pública realizada pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os fins legais, atendendo à exigência do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e a inércia qualificada do ente exequente após regular intimação autoriza a extinção sem resolução do mérito, em consonância com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 314. 8. A aplicação da técnica do distinguishing afasta a incidência do Tema n.º 876 do Superior Tribunal de Justiça sem violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois as hipóteses fáticas não são idênticas, sendo inadmissível a extensão mecânica daquele precedente a situação em que o exequente, após oportunidade de suprimento, declara expressamente não dispor do dado essencial à regular tramitação do feito. 9. As Resoluções CNJ n.º 547/2024 e n.º 617/2025 não constituem fundamento autônomo e suficiente para a extinção, por se tratarem de atos administrativos de natureza infralegal, consubstanciando diretrizes voltadas à racionalização e à eficiência da atividade jurisdicional em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal, sendo o fundamento da extinção o artigo 485, incisos III e IV, e § 1º, do Código de Processo Civil. 10. A extinção do processo não alcança o crédito tributário em si, cuja cobrança poderá ser renovada judicial ou extrajudicialmente pela Fazenda Municipal, observado o prazo prescricional aplicável, desde que munida das informações cadastrais indispensáveis ao regular processamento do feito. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação não provido. 12. Tese: O entendimento firmado no Tema n.º 876 do Superior Tribunal de Justiça impede o indeferimento liminar da execução fiscal por ausência de CPF da parte executada, mas não obsta a extinção do feito sem resolução do mérito quando, após regular processamento e intimação para emenda nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o ente exequente declara expressamente não dispor do dado e recusa-se a adotar providências para sua obtenção, inviabilizando a constituição válida da relação processual executiva e a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, caracterizando ausência de pressuposto processual nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 876 (REsp 1.450.819/AM e REsp 1.455.091/AM); STJ, Tema 314; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10243885520238110003, julgado em 17/03/2026; TJ-SP, Apelação Cível 30299941120138260602, julgada em 06/11/2025; TJ-BA, Apelação Cível 80021617920228050220, julgada em 14/08/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça